Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em execução por quantia certa de dívidas condominiais. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403